Tribunal: TJDFT
Processo: 0015298-22.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015298-22.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados nos presentes embargos à execução. Tendo em vista o trânsito em julgado da decisão de id 13345998, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal (certidão de id 15434765), remetam os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados nos presentes embargos, aplicando-se o IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao embargante), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem sobre os cálculos. Intimem-se. Brasília, 1 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador